Tribunal: TJES
Processo: 0033291-56.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2023-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0033291-56.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: AUDREY DE AZEVEDO SILVA SOUZA
RELATOR(A):
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA.
CONCURSO PÚBLICO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BANCA EXAMINADORA.
ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS RESULTADO DA PROVA PSICOLÓGICA. MUDANÇA NA CLASSIFICAÇÃO. FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS NO CERTAME. ILEGALIDADE. RECURSO
S

DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO DO INSTITUTO AOCP PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1.
Evidencia-se a ausência de pertinência subjetiva da banca organizadora relativamente ao pedido e à causa de pedir, na medida em que esses voltam-se exclusivamente ao ente estadual. Com efeito, a alteração no edital realizada não perpassou por nenhum juízo autorizativo da banca examinadora, a qual se limita a atender, por seu turno, aos novos critérios classificatórios estabelecidos pelo ente estadual. Ilegitimidade passiva
ad causam
da banca organizadora reconhecida.

2
.
Denota-se que após a realização da quarta etapa do concurso referente ao exame psicossomático e com a publicação do seu resultado, no qual o apelado foi aprovado, a Administração Pública alterou as regras previstas no certame, com relação à nota (1) do Anexo III, passando de três, ou mais, características e não em uma, como previsto no edital inaugural.

3
.

Destarte, entendo que a adoção dessa conduta importa em violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, segundo o qual o edital faz lei entre as partes, devendo os seus termos serem observados até o final do certame, sob pena de violação ao princípio da igualdade entre os candidatos.

4
.
Portanto, se é cediço que o edital representa a “lei do concurso”, de modo que suas previsões vinculam não apenas os candidatos, mas também a Administração, não poderia essa flexibilizar as regras já publicadas e previstas para todos aqueles que participaram do certame de acordo com cada situação concreta, ainda mais alterando-as após a realização do teste de avaliação psicológica.

5.
Recurso do ente estadual conhecido e desprovido. Recurso do INSTITUTO AOCP conhecido e provido. Remessa necessária prejudicada. Sentença reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer de ambos os recursos, para negar provimento ao apelo interposto pelo Estado do Espírito Santo, e dar provimento ao recurso manejado pelo Instituto AOCP, bem como julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0033291-56.2019.8.08.0024

APELANTE/
APELADO
:
INSTITUTO AOCP

APELANTE/
APELADO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: AUDREY DE AZEVEDO SILVA

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos
Remessa Necessária
e de

dois

recursos
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos, respectivamente, pelo
INSTITUTO AOCP
e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
ambos contra a r. sentença de fls. 229/231-verso, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da “
ação de conhecimento pelo procedimento comum”
ajuizada por
AUDREY DE AZEVEDO SILVA
em face dos recorrentes, julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, ratificando os termos da decisão liminar, julgo procedentes os pedidos iniciais, a fim de: (i) declarar a nulidade do 5º Termo de Retificação do Edital n.º 01/2018, assegurando ao requerente a classificação que possuía antes da referida retificação editalícia; (ii) condenar a parte requerida a proceder a convocação, matrícula e manutenção do requerente nas próximas etapas do certame, inclusive no Curso de Formação, observada a ordem de classificação do requerente anterior à aludida retificação; (iii) garantir ao requerente, caso aprovado dentro do número de vagas ofertadas, a possibilidade de nomeação e posse, no momento a ser considerado oportuno pelo Estado do Espírito Santo, dentro do prazo de validade do certame.

Condeno cada um dos requeridos ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao patrono do requerente, a título de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo equitativamente, dado o baixo valor da causa (CPC, art. 85, § 8º).

Ainda, condeno o Instituto AOCP ao pagamento de metade das custas processuais. Deixo de condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento da outra metade dado o instituto da confusão e a isenção contida no inciso V do artigo 20 da Lei Estadual 9.974/2013.”

Em suas razões de fls. 234/259, aduz o
INSTITUTO AOCP
, em síntese;
(i)
a sua ilegitimidade passiva;
(ii)
a retificação do edital de abertura do concurso público observa a supremacia do interesse público; e
(i
ii
)
somente o ente estadual deve suportar as despesas e a eventual condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

Já o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, por sua vez, em seu apelo de fls. 262/270, sustenta que
(i)
é legal a retificação do edital pela banca do concurso público para modificar os parâmetros de avaliação da etapa relativa ao exame psicotécnico após a realização dos testes;
(ii)
a legalidade de eventual alteração de critérios de correção pela Administração Pública é autorizada pela jurisprudência pátria;
(iii)
o Supremo Tribunal Federal firmou precedente no sentido de que os critérios adotados por banca examinadora não podem ser revistos pelo Poder Judiciário e
(iv)
o Estado utilizou seu poder de autotutela para adequar o critério inicialmente adotado para um mais coerente à proposta do certame e ao interesse público, com autorização do verbete nº 473 da súmula de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal; e
(v)
o candidato não possui direito adquirido à classificação pretendida, porque baseada em um resultado ainda pendente da análise de recursos.

Contrarrazões pelo autor, às fls. 273/277, pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça, em manifestação acostada ao id 4792212, averbou a desnecessidade de intervir no feito.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Na origem, trata-se de “ação de conhecimento pelo procedimento comum” ajuizada por
AUDREY DE AZEVEDO SILVA
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
INSTITUTO AOCP,
na qual aduz, em síntese, que participou de concurso público promovido pela Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES), para o cargo de Soldado Combatente, regido pelo Edital nº 01/2018, publicado em 20/06/2018.

Aduz que quanto ao teste psicológico, foi considerado INDICADO, passando a ocupar a posição de nº 249 (duzentos e quarenta e nove) no bojo do concurso. Ou seja, estava dentro do número de vagas ofertadas, sendo este de 250 (duzentos e cinquenta).

Afirma que, em função da grande reprovação no teste psicotécnico, os responsáveis pelo certame optaram por providenciar uma alteração no edital do concurso quanto aos critérios utilizados na avaliação psicológica, reformulando o item que previa a contraindicação do candidato.

Sustenta que, após a modificação do edital, considerou-se contraindicado o candidato que não atender os percentuais separados em três ou mais características. Assim, após retificação por parte da Administração Estadual e divulgação do novo resultado, o recorrido teve sua classificação alterada para fora das vagas previstas, ficando na posição de nº 602 (seiscentos e dois).

Com o transcorrer do processo, o Magistrado
a quo
proferiu a r. sentença vergastada, nos moldes acima delineados.

Para tanto, consignou que
“(...
)
entendo assim por considerar que a Autoridade agiu ilegalmente
ao editar e publicar o 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura,
em 03/04/2019
, para
alterar
as regras que estabeleceu para classificação e aprovação dos candidatos na
4ª Etapa do Certame, após a sua realização e também após a publicação do resultado do exame
,
apenas em razão do ‘elevadíssimo índice de contraindicação no referido exame’ ou ‘do índice de reprovação sem precedentes’
”.

Concluiu, por fim, que
“(...
) não pode
a Administração
flexibilizar

as regras de classificação inicialmente adotadas apenas em razão de que as mesmas importaram em extensa eliminação de candidatos, ou mesmo no não preenchimento de todas as vagas inicialmente previstas,
sobretudo se considerado que ao tempo da confecção de um edital de Concurso Público por parte de um Ente Público – sobretudo para carreiras da PMES – presume-se que o critério do perfil psicológico exigido deve ter sido pormenorizadamente avaliado, sendo previsto (e exigido) aquele mínimo necessário ao pleno exercício do cargo”.

Diante de tal pronunciamento judicial, os requeridos interpuseram os recursos de apelação cível que passo a examinar.

Pois bem. De início, quanto ao apelo manejado pelo
INSTITUTO AOCP
, ressalto que este Eg. Tribunal de Justiça decidiu, nos autos do Incidente de Uniformização de Jurisprudência registrado sob o nº 100.110.014.311, cuja relatoria coube ao E. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, que, nas demandas em que o candidato se insurge contra a organização e a execução das etapas do concurso público, o agente público delegante não tem competência para desfazer o ato impugnado, não possuindo, portanto, legitimidade passiva
ad causam.

Somado a isso, o c. STJ possui jurisprudência no sentido de que
“estando a causa de pedir relacionada diretamente com o órgão responsável pela elaboração do edital que rege o certame e não com a atuação da entidade contratada para executar as provas, exsurge a legitimidade daquele ente federativo para figurar no polo passivo da ação”
(AgRg no Resp 1360363/ES, publicado em 22/11/2013).

Nessa esteira, há que se evidenciar a ausência de pertinência subjetiva da banca organizadora relativamente ao pedido e à causa de pedir, na medida em que esses voltam-se exclusivamente ao ente estadual. Com efeito, a alteração no edital realizada não perpassou por nenhum juízo autorizativo da banca examinadora, a qual se limita a atender, por seu turno, aos novos critérios classificatórios estabelecidos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Nesse sentido, cito jurisprudência:

PROCESSO CIVIL APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA CONCURSO PÚBLICO BOMBEIROS ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS A REALIZAÇÃO DA ETAPA EXAME PSICOSSOMÁTICO CANDIDATO APROVADO INICIALMENTE DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS NULIDADE RECONHECIDA ILEGITIMIDADE DA BANCA EXAMINADORA RECURSO DO ESTADO IMPROVIDO RECURSO DO INSTITUTO AOCP PROVIDO. (...) 3
A ausência de pertinência subjetiva do Instituto AOCP relativamente ao pedido e à causa de pedir apresentados pelo autor/apelado é flagrante, eis que voltados exclusivamente Estado, não estando as alterações realizadas submetidas a qualquer juízo autorizativo da banca examinadora, que se limita a atender aos novos critérios classificatórios delimitados pelo ente Estatal.
4 Recurso do Estado do Espírito Santo improvido. 5 Recurso do Instituto AOCP provido. 6 Prejudicada a remessa necessária.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190229781, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/12/2022, Data da Publicação no Diário: 17/01/2023)
(grifei)

______________

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS, APRESENTADA DEPOIS DE PROFERIDA A SENTENÇA. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DAS REGRAS DO EDITAL APÓS A REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA E PUBLICAÇÃO DO SEU RESULTADO. IMPOSSIBILIDADE. [...] 4. - O Instituto AOCP não ostenta pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da demanda. 5. -
Este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que
a
fere-se a ausência de pertinência subjetiva do Instituto AOCP relativamente ao pedido e à causa de pedir apresentados pelo Impetrante, voltados ao Estado, vez que são os termos da alteração do edital a causa de pedir da presente demanda, alterações estas que não estão submetidas a qualquer juízo autorizativo da banca examinadora, que limita-se atender estes novos critérios na classificação dos candidatos. Ilegitimidade passiva
(Apelação/remessa necessária n. 0013920-09.2019.8.08.0024, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, data do julgamento: 22-03-2021, data da publicação no Diário: 28-05-2021). 6. - Recurso desprovido. Ilegitimidade ad causam passiva do Instituto AOCP reconhecida em reexame necessário.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190179150, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2022, Data da Publicação no Diário: 08/07/2022)
(grifei)

Sendo assim, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva
ad causam
do
INSTITUTO AOCP.

Em relação ao recurso manejado pelo ente estadual, denota-se dos documentos acostados à ação que o Edital nº 01/2018 tornou públicas as regras do Concurso Público para ingresso na carreira de Soldado Combatente da PMES (QPMPC), especialmente no que tange às condições para participação dos candidatos na quarta etapa do certame, estabelecendo que:

“14. QUARTA ETAPA – EXAME PSICOSSOMÁTICO

14.2 o Exame Psicossomático terá caráter unicamente eliminatório, e o candidato será considerado indicado ou contraindicado para o desempenho eficiente das atividades do cargo para o qual está inscrito, exclusivamente.

14.2.1 Para efeitos deste Edital, considera-se Exame Psicossomático o processo realizado mediante o emprego de um conjunto de procedimentos científicos, que permite identificar aspectos psicológicos do candidato compatíveis com as atribuições/perfil profissiográfico do cargo, conforme descrito n Anexo III deste edital.

[...]

14.2.4 Os resultados finais serão obtidos por meio da análise técnica global de todo o material produzido pelo candidato, sendo observadas as orientações e parâmetros contidos nos manuais dos instrumentos técnicos utilizados nas avaliações.

14.2.5 Será considerado contraindicado o candidato que apresentar características restritivas ou impeditivas, e/ou não apresentar características que estejam de acordo com os requisitos psicológicos para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo.

[...]"

"ANEXO III

O candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentís esperados em uma, ou mais, características
. (sem negrito no original)"

Contudo, verifica-se que o 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 01/2018,
publicado após o resultado da 4ª (quarta etapa) do certame
, por sua vez, retificou o Anexo III, que passou a ter a seguinte redação:

"ANEXO III

O candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentís esperados em três, ou mais, características.
(sem negrito no original)"

Assim, vislumbra-se que,
após a realização da quarta etapa do concurso referente ao exame psicossomático e com a publicação do seu resultado, no qual o apelado foi aprovado, a A
dministração Pública alterou as regras previstas no certame, com relação à nota (1) do Anexo III, passando de três, ou mais, características e não em uma, como previsto no edital inaugural.
"

Destarte, entendo que a adoção dessa conduta importa em violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, segundo o qual o edital faz lei entre as partes, devendo os seus termos serem observados até o final do certame, sob pena de violação ao princípio da igualdade entre os candidatos.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.CONCURSO PÚBLICO. MÉDICO. ESPECIALIZAÇÃO EM PSIQUIATRIA. PREVISÃO EDITALÍCIA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL.AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO. 1. O aresto recorrido asseverou que o Edital fez exigência, além do diploma de curso superior de graduação de Medicina, a comprovação de especialização na área de Psiquiatria.
2. A jurisprudência do STJ é a de que o Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, o procedimento do concurso público fica resguardado pelo princípio da vinculação ao edital
. 3. Agravo Interno do Particular desprovido.
(AgInt no AREsp 1024837/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, REPDJe 26/02/2019, DJe 25/02/2019)
(grifei)

________________

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL COMO LEI DO CONCURSO. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AS PREVISÕES DO EDITAL DEVEM SER INTERPRETADAS EM CONJUNTO. IMPOSSIBILIDADE DA BANCA EXAMINADORA DESCUMPRIR NORMAS FIXADAS NO EDITAL.
I - A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o edital é a lei do concurso e de que suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao edital.
Nesse sentido: AgInt no RMS 39.601/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 29/03/2017; AgRg no RMS 47.791/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2015, DJe 13/11/2015;/ AgRg no REsp 1124254/PI, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 29/04/2015. [...] Assim, não poderia a banca examinadora modificar exigência prevista no edital para todos os candidatos. VI - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp 1630371/AL, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 10/04/2018)
(grifei)

Portanto, se é cediço que o edital representa a “lei do concurso”, de modo que suas previsões vinculam não apenas os candidatos, mas também a Administração, não poderia essa flexibilizar as regras já publicadas e previstas para todos aqueles que participaram do certame de acordo com cada situação concreta, ainda mais alterando-as após a realização do teste de avaliação psicológica.

Aliás, esta Egrégia Câmara Cível, sobre tal ponto, já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR. EDITAL N. 001⁄2013. AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA. ILEGALIDADE DA ELIMINAÇÃO DA CANDIDATA. ALTERAÇÃO DOS PARÂMETROS PARA APROVAÇÃO APÓS A REALIZAÇÃO DO EXAME. 1. - A legalidade do exame psicotécnico em provas de concurso público está submetida a três pressupostos necessários: previsão legal, objetividade dos critérios adotados e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato. (STJ, AgRg no AREsp 519.072⁄ES, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 12-08-2014, DJe 19-08-2014).
2. - É ilícita a eliminação de candidato em exame psicossomático cujos parâmetros de avaliação foram alterados após a realização dos testes
. 3. - Recurso provido.
(TJES, Classe: Apelação, 024140009044, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2017, Data da Publicação no Diário: 28/07/2017)
(grifei)

Ressalto que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça já se manifestaram contrários às referidas teses sustentadas pelo apelante porque a alteração de parâmetros de avaliação previstos originalmente no edital somente se admite se observados os princípios básicos administrativos, conforme se infere das seguintes ementas de julgados:

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CONCURSO PARA A MAGISTRATURA DO ESTADO DO PIAUÍ. CRITÉRIOS DE CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS ORAIS. ALTERAÇÃO DO EDITAL NO CURSO DO PROCESSO DE SELEÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. O Conselho Nacional de Justiça tem legitimidade para fiscalizar, inclusive de ofício, os atos administrativos praticados por órgãos do Poder Judiciário (MS 26.163, rel. min. Carmem Lúcia, DJe 04.09.2008).
2. Após a publicação do edital e no curso do certame, só se admite a alteração das regras do concurso se houver modificação na legislação que disciplina a respectiva carreira
. Precedentes. (RE 318.106, rel. min. Ellen Gracie, DJ 18.11.2005). 3. No caso, a alteração das regras do concurso teria sido motivada por suposta ambigüidade de norma do edital acerca de critérios de classificação para a prova oral. Ficou evidenciado, contudo, que o critério de escolha dos candidatos que deveriam ser convocados para as provas orais do concurso para a magistratura do Estado do Piauí já estava claramente delimitado quando da publicação do Edital nº 1/2007.
4. A pretensão de alteração das regras do edital é medida que afronta o princípio da moralidade e da impessoalidade, pois não se pode permitir que haja, no curso de determinado processo de seleção, ainda que de forma velada, escolha direcionada dos candidatos habilitados às provas orais, especialmente quando já concluída a fase das provas escritas subjetivas e divulgadas as notas provisórias de todos os candidatos
. 5. Ordem denegada.
(MS 27160, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2008, DJe-043 DIVULG 05-03-2009 PUBLIC 06-03-2009 EMENT VOL-02351-02 PP-00285 RSJADV maio, 2009, p. 41-46)
(grifei)

________________

3. É lícito à Administração alterar condições e/ou requisitos estabelecidos pelo Edital, desde que o faça em respeito aos princípios básicos administrativos, a fim de melhor atender ao interesse público
. Precedentes: AgRg no RMS 33.699/SC, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 20.4.2012 e AgRg no REsp. 1.157.341/CE, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 27.2.2012. 4. Agravo Regimental desprovido
(AgRg no AREsp 109.006/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 20/06/2016)
(grifei)

Neste caso, entendo que o requerido violou os princípios administrativos da impessoalidade (art. 37 da Constituição Federal) e da vinculação ao instrumento convocatório, uma vez que a alteração das regras editalícias ocorreu posteriormente à divulgação do resultado do exame psicotécnico. O poder-dever de autotutela não respalda a atitude da Administração Pública, porquanto a alteração dos requisitos do exame psicotécnico, após a publicação do resultado dessa etapa, embasada na alta taxa de reprovação dos candidatos também afronta os princípios da boa-fé e da moralidade.

Nessa linha de posicionamento, a colenda Segunda Câmara Cível decidiu que:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DAS REGRAS DE JULGAMENTO DO EXAME PSICOTÉCNICO MOTIVDA PELA ALTA REPROVAÇÃO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1) O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que o Edital do concurso público, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos, não pode, a princípio, ser alterada, a não ser em caso de modificação normativa superveniente, em observância ao princípio da legalidade.
2) A alteração editalícia, motivada pela baixíssima aprovação de candidatos na fase do exame psicotécnico, representa violação ao princípio da confiança, que protege a boa-fé dos candidatos na continuidade do certame conforme as regras de julgamento previamente estabelecidas.
3) Recurso desprovido.
(TJES; AI 0017157- 51.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 21/01/2020; DJES 30/01/2020)
(grifei)

________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO PÚBLICO ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS RESULTADO DA PROVA PSICOLÓGICA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese em que o Corpo de Bombeiros do Estado do Espírito Santo (CBMES) abriu concurso público para o cargo de Oficial Combatente Bombeiro Militar (QOCBM), conforme Edital publicado em 20/06/2018, realizado pelo Instituto AOCP e, após a realização dos testes relativos à quarta etapa (avaliação psicológica), diante da reprovação massiva, optou-se por retificar o edital em comento para permitir a contraindicação do candidato somente se verificado o não atingimento dos percentis esperados em três ou mais características e não apenas em uma, como originalmente previsto. 2. O agravante defende a legalidade da retificação do edital pela banca do concurso público em análise para modificar os parâmetros de avaliação da etapa relativa ao exame psicotécnico após a realização dos testes, mas o Superior Tribunal de Justiça e este eg. TJES já se manifestaram contrários à referida tese porque a alteração de parâmetros de avaliação previstos originalmente no edital somente se admite se observados os princípios básicos administrativos.
3. In casu, os critérios de avaliação foram alterados pela banca examinadora após a realização dos testes e após o acesso ao resultado da referida avaliação, o que indica o ferimento a princípios básicos administrativos, como a segurança jurídica e o princípio da legalidade e afasta o poder de autotutela do Estado, que deve estar atrelado e respeitar a aplicação de tais princípios
. 4. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº 024199007808, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 05/11/2019)
(grifei)

Impende destacar que o apelado logrou êxito em ser aprovado na 249ª (ducentésima quadragésima nona) colocação na fase de avaliação psicológica (fl. 145). Percebe-se que – no primeiro momento – o recorrido estava dentro do número de vagas (250) previstas no Edital nº 01/2018 do concurso de ingresso na carreira de Soldado Combatente (fls. 22/54).

Todavia, depois da alteração/abrandamento (fls. 94/95) das regras do instrumento convocatório, o apelado teve sua legítima expectativa frustrada, ao ser reposicionado para fora do número de vagas oferecidas no certame.

Logo, o ato impugnado efetivamente prejudicou o candidato aprovado, que viu o direito subjetivo transmudar-se à mera expectativa de direito, haja vista que saiu do número de vagas ofertadas e passou a integrar o cadastro de reserva com a flexibilização do exame psicotécnico. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR DEFERIDA. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DAS REGRAS DO EDITAL APÓS A REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA E PUBLICAÇÃO DO SEU RESULTADO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS BASILARES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PREJUÍZO AOS CANDIDATOS JÁ DECLARADOS APROVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO PODER DE AUTOTUTELA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
1) A Administração Pública modificou as regras previstas no instrumento convocatório com relação aos critérios para eliminação no exame psicossomático, passando a somente reprovar os candidatos que não atingissem os percentuais esperados em três, ou mais, características, e não apenas em uma, ou mais, como era previsto no edital inaugural, o que fez com que diversos candidatos que tinham sido eliminados nesta etapa do certame passassem, diante da nova regra, a ser aprovados no novo resultado que fora publicado, relegando a recorrida para posição fora do número previsto para participar das etapas subsequentes do concurso, eis que classificada além das vagas disponibilizadas
. 2) Ainda que a Administração Pública possua a prerrogativa de revogar ou anular os seus próprios atos com base no princípio da autotutela (art. 53 da Lei nº 9.784/99 e Súmula nº 473 do STF) e, com isso, esteja autorizada, diante da conveniência e do interesse público, a alterar, unilateralmente, as regras estabelecidas para uma das fases do concurso público, a adoção desta medida deve ter cunho excepcionalíssimo e sempre respeitar os princípios básicos administrativos, especialmente a legalidade, moralidade, vinculação ao instrumento convocatório e razoabilidade.
3) Não pode a Administração Pública, durante a realização do concurso, a pretexto de evitar extensa eliminação de candidatos ou o não preenchimento de todas as vagas disponibilizadas no certame, modificar as regras que estabeleceu para a classificação e aprovação dos candidatos em determinada etapa do concurso, sob pena de malferimento aos princípios da boa-fé, segurança jurídica, moralidade, impessoalidade e vinculação ao instrumento convocatório
4) Recurso desprovido
(TJES; AI 0017005-03.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira; Julg. 18/02/2020; DJES 28/02/2020)
(grifei)

Diante do exposto, feitas estas considerações,
CONHEÇO
de ambos os recursos, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo ente estadual, e
DAR PROVIMENTO
ao apelo manejado pelo
INSTITUTO AOCP
, para reconhecer a sua ilegitimidade passiva
ad causam
, e, via de consequência, julgo extinto o processo em relação à banca organizadora, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, e condeno a parte demandante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor de seu patrono, os quais fixo no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). No entanto, fica suspensa a exigibilidade da verba honorária, uma vez que o autor é beneficiário da gratuidade da justiça.

Ademais, julgo
prejudicada
a remessa necessária.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios em desfavor do ente estadual, nos termos do § 11, do art. 85, do CPC, para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) ao patrono do requerente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)